Tribunal: TJDFT
Processo: 0726536-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA.
1. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação.
2. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual.
3. Agravo em execução não provido.